Tribunal: TJSP
Processo: 1000563-60.2018.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Ação Civil Pública. Descumprimento de jornada de trabalho por médico cardiologista. Servidor que se ausentou do local de trabalho algumas vezes durante a jornada para atender na Santa Casa local, com a qual mantinha outro vínculo de trabalho, como sócio de pessoa jurídica de direito privado. Ausência de prova de atos de improbidade. Inexistência de dolo ou má-fé do

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Ação Civil Pública. Descumprimento de jornada de trabalho por médico cardiologista. Servidor que se ausentou do local de trabalho algumas vezes durante a jornada para atender na Santa Casa local, com a qual mantinha outro vínculo de trabalho, como sócio de pessoa jurídica de direito privado. Ausência de prova de atos de improbidade. Inexistência de dolo ou má-fé do servidor, tampouco de demanda reprimida no setor de cardiologia do Município. Falta de prova da improbidade e de dano efetivo. Sentença reformada. Ação improcedente. Recurso do autor improvido e recurso do réu provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000563-60.2018.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é
apelante/apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelado/apelante CASSIO RENATO VALERIO GOUVEIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do autor e deram provimento ao recurso do réu. V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI (Presidente), CARLOS VON ADAMEK E VERA
ANGRISANI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000563-60.2018.8.26.0417 -Voto no 22382
2
Voto no 22382
Apelação Cível no 1000563-60.2018.8.26.0417
Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Apelado/Apelante: Cássio Renato Valério Gouveia
Vara de Origem: 3a Vara Cível de Paraguaçu Paulista
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Ação Civil Pública.
Descumprimento de jornada de trabalho por médico
cardiologista. Servidor que se ausentou do local de trabalho
algumas vezes durante a jornada para atender na Santa Casa
local, com a qual mantinha outro vínculo de trabalho, como
sócio de pessoa jurídica de direito privado. Ausência de
prova de atos de improbidade. Inexistência de dolo ou má-fé
do servidor, tampouco de demanda reprimida no setor de
cardiologia do Município. Falta de prova da improbidade e
de dano efetivo. Sentença reformada. Ação improcedente.
Recurso do autor improvido e recurso do réu provido.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação
interpostos pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo
e
por
Cássio
Renato
Valério
Gouveia
(respectivamente às fls. 652/660 e 664/670) contra a r.
sentença
de
fls.
632/638, que
julgou parcialmente
procedente a ação civil pública movida entre as partes,
apenas para condenar o requerido ao pagamento de 01
salário mensal, no valor de R$ 3.312,95, com juros de
mora desde a citação e correção monetária pela tabela do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000563-60.2018.8.26.0417 -Voto no 22382
3
TJSP desde a fixação.
Sustenta o Ministério Público, em
síntese, que a r. sentença deveria ser reformada, com a
total procedência da ação, pois o recorrido não
permanecia no posto de saúde durante sua carga horária
semanal de trabalho, saindo para tratar de assuntos
particulares ou para realizar outros atendimentos na
Santa Casa local. Argumenta ter siso provado que o
recorrido não cumpria as 10 horas semanais no desempenho
do cargo de médico cardiologista do Município, tendo
havido confissão em depoimento pessoal de que saía para
atender emergências na Santa Casa, sem comprovação,
contudo, da gravidade dos casos que justificassem sua
saída. Afirma, assim, não ter sido cumprido o ônus do
art. 373, II, pelo réu. Argumenta que o dolo e a má-fé
seriam
verificáveis
pelo
comportamento
habitual
do
Apelado de sair do local de trabalho sem cumprir a
jornada integral. Assevera que o réu fraudava o ponto
biométrico,
ensejando
a
ocorrência
de
improbidade
administrativa, configuradora de enriquecimento ilícito.
Aduz que o réu causou prejuízo ao erário e violou os
princípios da Administração. Pugna pelo provimento do
recurso, com a condenação do réu ao perdimento da
remuneração correspondente a 4 meses, bem como pagamento
de multa civil.
O réu, por sua vez, afirma que a
r.
sentença
deveria
ser reformada,
afastando-se a
condenação à reparação de prejuízos, pois já houve
referida condenação na esfera administrativa, o que
ensejaria bis in idem. Argumenta não haver dolo ou culpa,
pois suas saídas foram justificadas e não sobreveio
prejuízo ao erário. Pugna pelo provimento do recurso com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000563-60.2018.8.26.0417 -Voto no 22382
4
a improcedência da ação ou, subsidiariamente, pela
redução da condenação para limitá-la apenas aos dias 06,
09, 16, 23 de março e 16 de abril de 2017.
Foram apresentadas contrarrazões
pelo réu às fls. 679/685, pelo improvimento do recurso do
Ministério Público.
A D. Procuradoria ofertou parecer
às fls. 732/746, opinando pelo improvimento do recurso do
réu e pelo provimento do recurso do Ministério Público.
É o relatório.
1. Trata-se de ação civil pública
por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo em face de
Cássio Renato Valério Gouveia, sob alegação de que o réu,
servidor municipal ocupante do cargo de médico cardiologista (fls.
129),
descumpria a
jornada de
trabalho para a qual foi contratado, fraudando seu ponto
biométrico e se ausentando do local de trabalho para
exercer atividade médica na Santa Casa de Paraguaçu
Paulista, instituição médica em que é contratado como
sócio de pessoa jurídica de direito privado.
A
r.
sentença
afastou
a
ocorrência de ato de improbidade administrativa e julgou
a ação parcialmente procedente apenas para condenar o
requerido ao pagamento de 01 salário mensal, no valor de
R$ 3.312,95, pois entendeu justificáveis as ausências do
réu durante a jornada de trabalho, embora necessário o
ressarcimento ao erário relativo às referidas ausências.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000563-60.2018.8.26.0417 -Voto no 22382
5
Insurgem-se ambas as partes.
2. O Ministério Público ajuizou
esta ação civil pública por atos de improbidade
administrativa em face do réu, alegando que esse
laboraria menos tempo do que o devido, apesar de receber
normalmente seus vencimentos.
Assim, afirmou que o réu foi
contratado para cumprir carga horária semanal de 10
horas, que cumpria apenas parcialmente, a fim de honrar o
contrato de prestação de serviços que havia firmado com a
Santa Casa local (fls. 97/98 e 108/119).
O réu, em sua defesa, alegou que
nas datas em que se ausentou do posto de saúde em que
trabalhava durante a jornada de trabalho, já havia
encerrado os atendimentos, sendo que se dirigia à Santa
Casa para atender chamados de urgência/emergência.
A
inicial
foi
instruída
com
inquérito civil (fls. 17/431), que demonstrou que o réu,
em algumas ocasiões, ausentou-se do trabalho durante a
jornada para atender emergências na Santa Casa.
Como colocou a r. sentença:
“Em que pesem as alegações do Ministério Público e o inquérito civil
juntado, temos que não houve êxito na comprovação, livre de dúvidas, da
má-fé do requerido quando de suas ausências durante sua jornada de
trabalho junto ao Município de Paraguaçu Paulista, tão somente, na
obtenção de proveito próprio em detrimento do erário público e dos
munícipes de Paraguaçu Paulista/SP. Ademais, perfeitamente justificável
as saídas esporádicas do requerido a fim de atender emergências junto
à Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista, local onde
também exercia sua atividade profissional. Lado outro, é dever médico
o atendimento à população, em especial, em casos de emergência.” (fls.
635)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000563-60.2018.8.26.0417 -Voto no 22382
6
Com efeito, a prova dos autos não
autoriza a condenação no réu nos termos postulados.
3. A jornada semanal do réu junto
à Prefeitura (Centro de saúde) era de apenas 10 horas
semanais (fls. 48), não tendo havido comprovação de que o
réu abandonava o trabalho.
Nesse sentido, os depoimentos das
testemunhas ouvidas em audiência não foi capaz de
evidenciar o cometimento de atos de improbidade, tampouco
dolo ou má-fé do réu ao se ausentar do local de trabalho.
A
testemunha
Cristiane,
Secretária de Saúde do Município, afirmou que pelos fatos
narrados nestes autos, o réu foi punido em sede
administrativa com penalidade de advertência, bem como
multa no valor de 1 salário mensal. Acrescentou, ainda,
não haver demanda reprimida no setor de cardiologia. Por
fim, esclareceu que havendo emergências na Santa Casa, o
médico paralisava os atendimentos no posto de saúde e se
dirigia ao local da emergência, retornando após para
continuar os atendimentos.
A testemunha Edna, que à época
dos fatos trabalhava como auxiliar de serviços gerais no
posto de saúde em que o réu atuava, afirmou que não
acompanhava os registros de ponto do requerido, pois o
horário de chegada dele coincidia como o intervalo para
almoço da declarante. Menciona uma única vez que
presenciou o réu comparecer para registrar o ponto e sair
logo em seguida, não sabendo indicar o motivo dele ter
saído ou se era recorrente a conduta.
Como se verifica, a prova dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000563-60.2018.8.26.0417 -Voto no 22382
7
autos é demasiadamente frágil para amparar as alegações
de improbidade.
Como ficou evidenciado, não há
demanda reprimida no setor de cardiologia no Município de
Paraguaçu Paulista (prova oral e documento de fls. 350),
não constando qualquer reclamação quanto ao requerido.
Ainda,
havendo
apenas
dois
médicos cardiologistas que realizam atendimento na rede
pública da cidade (fls. 357), crível que o réu fosse
solicitado ao atendimento de emergências.
4.
Note-se
que
a
prova
do
inquérito civil não demonstra a improbidade também.
A testemunha Edna, não informa às
fls. 92/93 sobre a entrada do réu no Posto de Saúde (como
fez em Juízo), só dá informação sobre sua saída.
Já
a
testemunha
Cristiana,
menciona saídas do réu, mas não sabe esclarecer se ele
iria atender em outro Posto de Saúde (fls. 91).
Ainda que assim não fosse, é
importante notar que a prova oral produzida no Inquérito
Civil, citada pelo Ministério Público em suas razões
(fls. 90/93), sem o crivo do contraditório e não repetida
em Juízo, não pode amparar a condenação por improbidade
administrativa.
Devem prevalecer os depoimentos
prestados em Juízo.
Diante
desse
quadro,
a
flexibilidade de horário pode ser considerada para o fim
de atendimento da população.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000563-60.2018.8.26.0417 -Voto no 22382
8
5. Não houve, também, prova de
que a réu recebia sem a correlata prestação dos serviços.
Pela
prova
oral
colhida
nos
autos, não se evidenciou qualquer insatisfação com a
jornada de trabalho do réu, que cumpria as demandas
médicas, havendo muitas vezes casos de emergência que o
obrigavam a se deslocar para outra unidade no horário de
atendimento (fls. 406/407 e 504/509), diante da falta de
médicos na região no período apontado na inicial.
Diante desse contexto, impossível
atribuir a ele prestação de serviço reduzida.
Pelas provas dos autos, ficou
demonstrado que o réu prestava efetivamente serviços à
Municipalidade, não se podendo alegar enriquecimento sem
causa.
Logo, não há prova efetiva de
improbidade ou de dano, o que enseja a reforma da
sentença com a improcedência da ação.
6.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional
aventada, observado que é desnecessária a citação dos
dispositivos, bastando que a questão tenha sido analisada.
Isto posto, conheço os recursos,
nego provimento ao recurso do Ministério Público e dou
provimento ao recurso do réu, para, nos moldes do art.
487, I do NCPC, reformar a r. sentença e julgar a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000563-60.2018.8.26.0417 -Voto no 22382
9
improcedente. Sem honorários, ante a natureza da ação.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator